Tribunal: STF
Processo: ARE 1359308
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da Repercussão Geral. Não enquadramento. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação.



    1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da Repercussão Geral.



    2. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte em relação à natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.